Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. GARANTIA DO JUÍZO. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL. DEVIDOS. TEMA No 677 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO ENTENDIMENTO. EFEITO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema no 677, que passou a ter o seguinte texto: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. Apesar da parte ter valores depositados a disposição do juízo, ainda assim remanesce caracterizada sua mora, ante a indisponibilidade de parte dos valores à parte credora, devendo ser cobrados os consectários da sua mora.
3. Além do mais, a ausência de trânsito em julgado do recurso especial utilizado para revisitação do tema não impede a sua aplicação ao caso, mormente quando o Superior Tribunal de Justiça já fixou e publicou o novo entendimento, constituindo-se de precedente qualificado vinculando as cortes estaduais
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.